Tribunal: STF
Processo: RE 114745
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE.
CONSIDERA-SE INTIMADO O MINISTÉRIO PÚBLICO  NO MOMENTO EM QUE O
PROCESSO CHEGA A PROCURADORIA-GERAL E NÃO NA DATA EM QUE FOI POSTO
O CIENTE DO PARQUET, PARA EFEITO DE RECORRER. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.